Tribunal: TJBA
Processo: 8009364-51.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009364-51.2022.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SIMONIA DOS SANTOS FREITAS DA FONSECA Advogado(s): APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a falha na prestação de serviço bancário, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a taxa SELIC como índice unificado de correção e juros, conforme jurisprudência do STJ; e (ii) saber se há excesso na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15%. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quando o acórdão adota expressamente o critério de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, conforme entendimento consolidado em ações indenizatórias. 4. A tese da aplicação da taxa SELIC não foi suscitada nas fases anteriores, configurando inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração. 5. O percentual de 15% a título de honorários encontra-se dentro da margem legal e foi fundamentado na sucumbência integral do réu em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA- ED: 00545383020118050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8009364-51.2022.8.05.0072, em que figuram como embargante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como embargada SIMONIA DOS SANTOS FREITAS DA FONSECA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R8